Tribunal: TJMT
Processo: 0005665-51.2013.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005665-51.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RODO BARRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.712.419/0001-76 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALDECI CORREA RAMOS QUEIROZ - CPF: 574.236.289-72 (APELADO), V. C. R. QUEIROZ & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de V.C.R. Queiroz e Cia Ltda. e outro,
julgou extinto o feito executivo, com fundamento nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a sua inércia. Diz que em nenhum momento permaneceu “parado” nos autos, ao contrário, foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas, de modo que o reconhecimento da prescrição não pode ser mantida, pois a parte recorrida é devedora e têm se esquivado de adimplir o valor devido.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

231444749).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
em desfavor de V.C.R. Queiroz e Cia Ltda. e outro, visando o recebimento do valor inadimplido de R$ 166.330,75 (cento e sessenta e seis mil trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

Percorrendo os autos, vê-se que a ação foi ajuizada no ano de 2013, bem como houve a citação dos executados em 09.06.2014 (certidão – id. 231444188 - Pág.23).

Durante a marcha processual, o juiz
a quo
, entendendo que após o decurso do prazo de um ano de suspensão do feito, em 01.08.2017, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente sem que o exequente realizasse buscas efetivas por bens dos devedores, julgou extinto o feito executivo, com fundamento nos artigos 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do Código de Processo Civil (id. 231444743).

Insurge-se, então, o banco exequente sustentando, em apertada síntese, a inexistência da prescrição intercorrente, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a sua inércia.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo. Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud,
e localização de bens via Sisbajud e Infojud.

Aliás, é possível observar que houve penhora dos imóveis matrícula nº 51.432, 51.431, 51.430, 51.065 e 51.064, em nome do Executado e inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças (id. 231444693), em 18.10.2022.

Além disso, o credor postulou pela expedição do mandado de intimação da cônjuge do devedor (id. 231444708).

Ainda, pugnou pela pesquisa de bens via INFOJUD e SISBAJUD (id. 231444727), em maio de 2023, juntando planilha atualizada do débito, sendo indeferido pelo magistrado somente em 11.07.2024, quando determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a prescrição intercorrente (id. 231444739).

Apenas a parte executada manifestou nos autos (id. 231444741), requerendo a extinção do feito devido à ocorrência da prescrição intercorrente.

Dito isso,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - CITAÇÃO DA PARTE RÉU NÃO EFETIVADA ATÉ DATA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

2.
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)
”
(RAC n. 0035837-98.2009.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 11.02.2020 – negritei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
.”
(RAC n. 1002334-54.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei)

In casu
, compulsando os autos, verifico que não restou evidenciado a desídia do exequente, bem como o feito não ficou paralisado por culpa do mesmo, e muito menos sem dar o devido andamento, tendo em vista que vem promovendo diligências e requerimentos no intuito de localizar bens dos devedores após a suspensão do feito (id. 231444693, id. 231444708 e id. id. 231444727).

Por conseguinte, não há como punir o exequente com o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie, precipuamente ante ao fato de que a morosidade em questão se deu exclusivamente em razão dos mecanismos do serviço judiciário. A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor,
não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - ECA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA "IN CASU".

O prazo prescricional da execução por quantia certa de sentença condenatória que fixa multa por cometimento de infração administrativa tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente é de cinco anos contados do trânsito em julgado daquela, revelando-se inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.

A decretação da prescrição intercorrente em caso que tal pressupõe inércia do exequente na prática de ato processual que lhe compete, circunstância não verificada na hipótese, eis que o exeqüente sempre se quedou diligente na busca da satisfação do crédito consubstanciado no título judicial exeqüendo
.”
(TJMG, RAC n. 10342070845074001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 30.06.2015 - negritei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a anulação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024